Tribunal: CARF
Processo: 10320.720983/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CÂMARA MUNICIPAL. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A Câmara Municipal, órgão integrante de administração pública direta, vinculada ao município, por ser desprovido de personalidade jurídica própria não pode figurar como sujeito passivo da obrigação tributária.
Os débitos tributários da Câmara Municipal deverão ser exigidos do respectivo município ao qual é vinculada, porquanto ente dotado de personalidade jurídica.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. DOCUMENTAÇÃO NÃO ACOSTADA.
O § 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 faculta a juntada de documentos após a impugnação, mediante a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do § 4o do mesmo dispositivo.
Carece de utilidade o pedido de juntada extemporânea de provas quando nenhum documento é apresentado seja com a apresentação da peça impugnatória, seja com a apresentação da peça recursal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.720983/2014-49
ACÓRDÃO
2004-000.184 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CÂMARA MUNICIPAL. MUNICÍPIO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A Câmara Municipal, órgão integrante de administração pública direta,
vinculada ao município, por ser desprovido de personalidade jurídica
própria não pode figurar como sujeito passivo da obrigação tributária.
Os débitos tributários da Câmara Municipal deverão ser exigidos do
respectivo município ao qual é vinculada, porquanto ente dotado de
personalidade jurídica.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos
os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes
quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do
não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
UTILIDADE. DOCUMENTAÇÃO NÃO ACOSTADA.
O § 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 faculta a juntada de documentos
após a impugnação, mediante a ocorrência de uma das condições previstas
nas alíneas do § 4o do mesmo dispositivo.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.184 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720983/2014-49
2
Carece de utilidade o pedido de juntada extemporânea de provas quando
nenhum documento é apresentado seja com a apresentação da peça
impugnatória, seja com a apresentação da peça recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO), que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se as seguintes
exigências:
AI DEBCAD 51.055.354-0 (cota patronal), no valor de R$ 334.941,72, acrescido
de juros e multa de ofício;
AI DEBCAD 51.055.355-9 (segurados), no valor de R$ 31.675,02, acrescido de
juros e multa de ofício;
AI DEBCAD 51.055.356-7 (apropriação – segurados), no valor de R$ 99.099,73,
acrescido de juros e multa de ofício;
AI DEBCAD 51.055.357-5 (CFL 77), no valor de R$ 96.059,36, acrescido de juros.
AI DEBCAD 51.055.358-3 (CFL 59), no valor de R$ 1.812,87, acrescido de juros.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.184 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720983/2014-49
3
Em sua peça impugnatória pleiteou, preliminarmente, i) o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva para responder por dívidas da Câmara de Vereadores; e, ii) a declaração de
nulidade da autuação. No mérito, pretendeu i) fosse reinaugurado o procedimento administrativo,
uma vez que, por motivo de força maior, não teria apresentado a documentação que lhe fora
requisitada; e, ii) o cancelamento da multa, cominada em patamar confiscatório.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
LEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTE
FEDERATIVO. MUNICÍPIO.
A Câmara Municipal carece de personalidade jurídica para ser sujeito passivo da
obrigação tributária. Os créditos tributários apurados em ação fiscal devem ser
lavrados em face do Município.
APRECIAÇÃO
DE
MATÉRIAS
RELACIONADAS
A
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE PELOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
É defeso aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei ou
decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade.
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. DEMONSTRAÇÃO CLARA E PRECISA
ATRAVÉS DOS RELATÓRIOS QUE COMPÕEM O AUTO DE INFRAÇÃO.
A fiscalização, ao lavrar débito com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, atende a
legislação tributária.
PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto nas hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado em 21 de janeiro de 2015 da decisão da DRJ, apresentou, em 19 de
fevereiro de 2015, recurso voluntário, repisando, preliminarmente, ainda que assim não tenha
rotulado, i) a ilegitimidade passiva do Município e a ii) nulidade da autuação. No mérito, i) a
necessidade de reabertura da “instrução processual”, eis que “documentos contábeis que não se
encontravam na posse do Recorrente no período da ação fiscal (...) careceriam de serem
analisados”; e, ii) a confiscatoriedade da sanção aplicada.
É o relatório.

VOTO
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.184 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720983/2014-49
4
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Registro que, em verdade, poder-se-ia cogitar o não conhecimento da
integralidade do recurso, por afronta à dialeticidade, salvo no tocante ao pedido de reabertura do
procedimento fiscalizatório. Entretanto, em se tratando de matérias cognoscíveis ex officio, por
atenção ao formalismo moderado e por prestigiar a solução de mérito preconizada pelo CPC, de
aplicação subsidiária neste contencioso administrativo fiscal, conheço do tempestivo recurso,
presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
I – DA (I)LEGITIMIDADE PASSIVA
Consabido que a Câmara Municipal é órgão integrante de administração pública
direta, vinculada ao município, não detendo de personalidade jurídica própria. Daí o porquê tem
este eg. Conselho vetusta e remansosa jurisprudência no sentido de ser o Município a qual
vinculada a Câmara Municipal, o sujeito passivo para fins de exigência da obrigação tributária.
Confira-se:
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO
Em se tratando de débitos da Câmara Municipal, a legitimidade para figurar no
pólo passivo da relação processual é do Município como ente dotado de
personalidade jurídica. Processo Anulado. (CARF. Acórdão no 2302-003.502,
02/12/2014)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL.
A ausência da personalidade jurídica da Câmara Municipal impõe que o
Município, através de seu prefeito ou procurador, seja quem possua legitimidade
para impugnar ou recorrer. Art. 12 do Código de Processo Civil. (CARF. Acórdão
no 2302.003.347 – 09/09/2014)

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
A Câmara Municipal é órgão integrante de administração pública direta,
vinculada ao município, e desprovido de personalidade jurídica própria.
Portanto, a Câmara não pode ser incluída como sujeito passivo de obrigação
tributária, devendo os débitos desta serem lavrados contra o respectivo
município ao qual é vinculada, pois este é ente dotado de personalidade jurídica.
(CARF. Acórdão no 2201-007.673 – 04/12/2020)
Tendo sido escorreitamente indicado o Município como sujeito passivo, ao invés de
sua respetiva Câmara Municipal, há de ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade.
II – DA (IN)SUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.184 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720983/2014-49
5
De forma lacônica, pretende ver declarada a nulidade do auto de infração, sem
declinar um único motivo concreto e específico para tanto.
Todavia, observa-se que, no auto de infração, estão explicitadas as infrações
supostamente cometidas, bem como o enquadramento legal de cada uma delas. Não há que se
falar, pois, em cerceamento de defesa, inclusive porque, desde sua impugnação, os recorrentes
demonstram ter pleno conhecimento de qual infração lhe estava sendo imputada, o que lhe
permitiu contraditá-la.
Falhou em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de nulidade do
auto de infração.
III – DA (IM)POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SANÇÃO COMINADA
A alegação de que teria a multa cariz confiscatório encontra óbice no verbete
sumular de no 2 deste eg. Conselho, que reconhece lhe falecer competência para afastar norma
com base em argumento de inconstitucionalidade da norma.
De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
registro, que multas e tributos são ontológica e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro
lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em
segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do
aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter
excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Sequer
demonstra como estaria sofrendo efeitos deveras confiscatórios, razão pela qual rejeito a
alegação.
IV – DA REABETURA DO PROCEDIMENTO FISCAL
Conforme relatado, sustenta a necessidade de reabertura da “instrução
processual”, ao argumento de que “documentos contábeis que não se encontravam na posse do
Recorrente no período da ação fiscal (...) careceriam de serem analisados.”
Narra, sem trazer qualquer elemento probatório, que seria
[t]otalmente impossível de confrontação absoluta do demonstrativo de apuração
com a realidade fática, na medida que, além de terem sido extraviados na gestão
da Sra. Glorismar Rosa Venâncio, diversos documentos contábeis
correspondentes a tal período, na operação que culminou com seu afastamento,
a Polícia Federal fez apreensão de remanescentes, que, por serem instrumentos
de prova dos supostos ilícitos praticados pela ex-gestora, não foram
disponibilizados à atual administração do Município de Paço do Lumiar.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.184 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720983/2014-49
6
Inexiste a indicação de quais seriam os documentos faltantes, capazes de
promover modificações no lançamento. Nem mesmo em sede recursal foi capaz de acostar os
documentos que, pela narrativa ofertada, sequer serão acessíveis.1 Carece, por esse motivo, de
utilidade o recurso neste ponto. Isso porque, ainda que deferida a juntada extemporânea de
provas, nada seria acostado aos autos. Deixo de acolher, por essas razões, o pedido formulado.
V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

1 Art. 16, § 5o do Decreto no 70.235/72: A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida
à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das
condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 285
DF CARF MF
Original